Tribunal: CARF
Processo: 11128.008920/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.008920/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.923 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
FIORDE-ASSESSORIA E DESPACHOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do Fato Gerador: 30/10/2008
VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
RESPONSÁVEL.
Na vigência da redação original do art. 60 do Decreto-Lei no 37/1966, então
regulamentado pelo regulamentado pelo Decreto no 4.543, de 2002, é legítima
a apuração, em procedimento de vistoria aduaneira, da responsabilidade
tributária e aduaneira por extravio ou avaria em mercadoria estrangeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA POR AVARIA.
MERCADORIA RECEBIDA COM AVARIA PELO DEPOSITÁRIO.
RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO TRANSPORTADOR.
O transportador que, em procedimento de vistoria, seja reconhecido pela
autoridade aduaneira como agente que deu causa a avaria em mercadoria
procedente do exterior responde, para efeitos fiscais, pelo Imposto de
Importação e demais tributos que deixarem de ser recolhidos em consequência
dos danos sofridos pela mercadoria.
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
IMPUTADA AO AGENTE QUE DEU CAUSA À AVARIA. DESISTÊNCIA
FORMAL DO IMPORTADOR. COBRANÇA DOS TRIBUTOS. NÃO
CABIMENTO.
Nos termos do então vigente art. 586 do Decreto no 4.543, de 2002, havendo
desistência formal, pelo importador, do procedimento de vistoria aduaneira, e
assumindo este o ônus pelo recolhimento dos tributos, torna-se incabível a
cobrança dos tributos que deixaram de ser recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008920/2008-11
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a exigência do Imposto de
Importação (II) e demais tributos incidentes sobre a importação, apurados em procedimento de
vistoria aduaneira ao fim do qual foi atribuída a responsabilidade do transportador sobre a avaria
em mercadorias procedentes do exterior sob sua guarda.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara,
reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“Trata o presente processo de Notificações de Lançamento lavradas para constituição de
crédito tributário referentes a Imposto de Importação (R$ 8.705,76), PIS/Pasep-
Importação (R$ 1.981,18) e Cofins-Importação (R$ 9.125,44) por avaria de mercadoria,
apurado em ato de Vistoria Aduaneira.
A carga oriunda do porto de Antuérpia foi embarcada pelo NVOCC (Non Vessel
Operating Commom Carrier) SEAQUEST LINE, representado no Brasil pelo Agente
Desconsolidador (fls. 32, 51 e 61) FIORDE Logística Internacional Ltda., CNPJ n°
55.446.835/0002-42,
doravante
denominado
FIORDE.
A
empresa
importadora/consignatária da carga (fls. 32, 33, 44), SANDVIK MINING AND
CONSTRUCTION DO BRASIL S.A. (CNPJ n° 07.083.656/0003-26) solicitou à
fiscalização aduaneira, em 02/10/2008, o procedimento de vistoria aduaneira
referente a três (03) contêineres, cobertos pelo conhecimento CGX0112637, vindo
pelo navio ALIANÇA MAUA entrado no Porto de Santos em 16/09/2008, devido ao
equipamento estar quebrado e todo remexido no Terminal Santos Brasil (fl. 29).
Anteriormente, em 01/10/2008, havia sido informado pelo terminal de contêineres -
TECON SANTOS BRASIL - que fora constatada avaria nos contêineres, conforme
Termos de Faltas e Avarias n°s 08/258633, 08/258727 e 08/258728.
Segundo a fiscalização (fl. 113), a FIORDE, assumindo a condição de NVOCC (fls.
51 e 61), é a responsável por toda a operação de transporte. Isto significa que é
responsável pelos atos praticados pelo transportador por ela mesma escolhido,
inclusive perante a Fazenda Nacional.
Houve solicitação de assistência técnica de engenheiro da área mecânica para
acompanhar a vistoria aduaneira e expedir laudo técnico com especificação da
mercadoria, avaliação de extensão, percentual de depreciação, causa e natureza do
dano, se a mercadoria estava em condições de ser aplicada ao fim destinado e se
apresentava resíduo com valor econômico e com possibilidade de comercialização.
Na realização da vistoria aduaneira todos os interessados compareceram (fls. 61 a 87).
O resultado do laudo técnico SAT 5518/08-EQLAP (fls. 90 a 109) esclarece que a
mercadoria acondicionada no contêiner trata-se de Máquina destinada a
fabricação de tubos metálicos fechados nas extremidades, através de processo de
moldagem de rolamento de alta velocidade com a utilização de molde rotativo, que
executa o fechamento das pontas dos tubos, com a obtenção dos mais variados formatos
geométricos sem emendas ou soldas. Constata que houve avarias de baixíssima natureza
e gravidade (amassamento, empenamento, pintura danificada de estruturas, quebra de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

algumas peças de tubos hidráulicos plásticos) e que eventuais danos que tenham
ocorrido internamente à máquina e que, por ventura, venham a interferir na sua
operacionalidade, só poderão ser avaliados com o conjunto completo do equipamento
montado e colocado em funcionamento.
O laudo apresenta ainda percentual de depreciação da ordem de 3% e concluiu que
as causas determinantes da avaria foram a má qualidade dos procedimentos de
acomodação da carga no interior do contêiner.
A avaria foi quantificada para fins de crédito tributário, suportada pelo laudo e segundo
planilha auxiliar (fl. 115), tendo sido imputada a responsabilidade pelos danos causados
ao NVOCC representado no Brasil pelo Agente Desconsolidador (fls. 32 e 61) FIORDE
Logística Internacional Ltda.
Cientificado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 122 a 130, alegando, em
síntese:
- uma das conclusões do laudo é que "as causas determinantes da avaria foram a
má qualidade dos procedimentos de acomodação da carga no interior do container,
resultando em inadequados serviços de estufagem, peação e escoramento..". Como a
estufagem da mercadoria foi de total responsabilidade da embarcadora da carga - a
empresa GFU -Gesellschaft fuer Umformung Und Maschinenbau GMBH, isto basta
para isentar a responsabilidade da impugnante pelo recolhimento de eventuais créditos
tributários existentes, haja vista não ter sido ela responsável pela estufagem, peação e
escoramento das mercadorias nos contêineres utilizados para o transporte. Cita o artigo
591 do Decreto n° 4.543/2002.
- os danos ocorridos na mercadoria transportada são, segundo laudo, de
baixíssima natureza e gravidade, tidos até mesmo como irrisórios, e que em face
disso, não causa nenhum prejuízo ao erário.
- na opinião do perito o equipamento está em condições favoráveis de uso em regime
definitivo, o que significa dizer que a mercadoria não sofreu nenhum prejuízo e,
conseqüentemente, não há que se falar em crédito tributário oriundo de tal fato. O perito
categoricamente afirma que a mercadoria apresenta um valor residual muito pequeno e
totais possibilidades de comercialização.
- o erário não sofreu prejuízo, uma vez que nenhum dos tributos incidentes deixarão
de ser recolhidos. Como a mercadoria manteve suas possibilidades de comercialização,
o valor dos tributos serão calculados pelo seu valor integral.
- a Declaração de Importação referente a esse processo será nacionalizada pela
integralidade dos impostos gerados, conforme se comprovará pelo extrato da
Declaração de Importação que oportunamente será carreada aos autos, o que acarretará
com a extinção de toda e qualquer possibilidade de sobreexistir qualquer tributo
remanescente a ser recolhido.
Por fim, requer que seja relevado o auto de Infração em exame, ante a sua manifesta
improcedência”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 07-38.422 - 1a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 197 a 205)1, manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi publicado com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 30/10/2008
VISTORIA ADUANEIRA. AVARIA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE
PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

O Agente Desconsolidador responde pelas faltas ou avarias e respectivos efeitos fiscais
decorrentes de seus atos ou omissões, bem como pelas originárias de atos ou omissões
do consolidador no exterior, de quem é representante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Regularmente cientificada por meio da Intimação no 237/2016, da Alfândega da
Receita Federal do Brasil no Porto de Santos - SP, recebida em 17/06/2016 juntamente com os
demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se atesta por meio do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 212), a recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 214 a 227) em 18/07/2016, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc.
fls. 213).
Nesse recurso, contesta a decisão de primeira instância alegando, em síntese, que:
i.
presta serviços na qualidade de agente de carga e foi contratada pelo
importador SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION DO BRASIL
para intermediar o transporte da carga do porto de Antuérpia - Bélgica,
com destino final ao Porto de Santos, sendo que a carga foi acoplada a
unidades de carga no navio “Aliança Mauá”;
ii.
em 16/09/2008, foram constatadas avarias superficiais nas unidades de
carga e, tendo o importador solicitado a vistoria aduaneira, após a
realização do procedimento foi autuada para pagar o credito tributário de
R$ 19.812,38, valor esse a ser reduzido dos impostos do importador;
iii.
a empresa não representa o NVOCC, real responsável pelo embarque no
exterior, e atua como agente desconsolidador da carga, não participando
assim da “ovação da carga”, ou seja, não teve acesso físico à carga
transportada, ressaltando nesse sentido que “o agente desconsolidador não
desempenha o serviço em si de transporte, atua exclusivamente na
desconsolidação de cargas transportadas por via marítima” e “cumpre
apenas deveres e obrigações inerentes às providências burocráticas, pois
o conhecimento de transporte é emitido pelo NVOCC e indica um agente
desconsolidador como responsável pela desconsolidação”, razão pela qual
não tem legitimidade para responder pelos danos causados pela “má
ovação”;
iv.
no laudo pericial foi verificado que a responsável pelas ínfimas avarias
ocorridas teria sido o NVOCC, representado pela empresa GFU -
Gesellschaft Fuer Umformung Und Maschinenbau GMBH, embarcadora
da carga e responsável pela “estufagem, peação e escoramento das
mercadorias nos contêineres utilizados para o transporte”, o que bastaria,
no seu entender, para isentar a empresa da responsabilidade de responder
pelos créditos tributários existentes; e
v.
seria inexigível a cobrança feita pela Fazenda Pública, pois o importador
teria pago os tributos devidos no valor integral da carga, não havendo
portanto qualquer prejuízo ao Erário, já que, “diante da demora em
concretizar esse abatimento e a liberação da carga pela alfândega, as
despesas de armazenagem para o importador suplantaria o valor do
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

"desconto" dos tributos, por conta disso o importador pagou o valor cheio
dos tributos, tudo foi calculado no valor exato informado na invoice da
carga, não houve o abatimento dos 3% no valor da carga por conta da
depreciação da carga posto pela vistoria aduaneira”.
Com estes argumentos, entende “demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito

O que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a imposição ao
transportador (agente desconsolidador) de responsabilidade tributária e aduaneira pelos tributos
incidentes sobre mercadoria estrangeira avariada sob sua guarda, após a realização de
procedimento de Vistoria Aduaneira onde se apuraram, entre os intervenientes, as
responsabilidades pelos danos ocorridos.
Se extrai dos autos que a Comissão de Vistoria, no uso de suas atribuições,
realizou a Vistoria Aduaneira a pedido do importador, para apuração de responsabilidade pelo
pagamento do crédito tributário exigível pela avaria nas mercadorias procedente do exterior, com
a presença dos interessados. A Comissão constatou que (fls. 111 – destaques nossos):
“A avaria foi quantificada para fins de crédito tributário, suportada pelo Laudo SAT
518/08-EQLAP e segundo Planilha Auxiliar, anexa a este Termo, tendo sido imputada
à responsabilidade ao N.V.O.C.C., na figura de Fiorde Logística Internacional Ltda.
pelos danos causados, segundo relatado pelo engenheiro certificante, pela "...má
qualidade dos procedimentos de acomodação da carga no interior do container,
resultando em inadequados serviços de estufagem, peação e escoramento" (sic).
(...)
A Lei 9.611/98 estabeleceu a responsabilidade perante a Fazenda Nacional para
transportes assim realizados.
(...)
Foi realizado transporte multimodal pois a mercadoria foi retirada na "porta" do
cliente e transportada por navio, o que só é possível se utilizado mais de um meio de
transporte. A "FIORDE", assumindo a condição de NVOCC, é a responsável por
toda a operação de transporte, isto significa que é responsável pelos atos praticados
pelo transportador por ela mesma escolhido, inclusive perante a Fazenda Nacional.
(...)
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

Por todo o exposto e de acordo com o art. 591, foi imputada a responsabilidade pela
falta ao NVOCC FIORDE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA., que deverá recolher
o 4o crédito tributário demonstrado na Planilha Auxiliar deste Termo de
CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA emitido contra o referido NVOCC,...”
Questionada pela recorrente a imputação de responsabilidade feita no Termo de
Vistoria Aduaneira no 083/2008, de 07/11/2008 (fls. 111 a 116), entendeu o colegiado de
primeira instância pela manutenção do lançamento, adotando as seguintes conclusões (fls. 202 e
ss. – destaques nossos):
“Como dito anteriormente, o argumento da impugnante a fim de se eximir da
responsabilidade a ela atribuída não pode prosperar. A partir do momento em que a
mercadoria é recebida pelo transportador, este assume a responsabilidade pela carga,
até o momento da entrega desta no destino. Assim sendo, os danos que ocorrerem
neste período são de responsabilidade do transportador. É de responsabilidade do
transportador verificar no momento de recebimento se o peso e quantidade de
volumes informados pelo exportador estavam corretos e se a mercadoria foi embalada
adequadamente para transporte. Se deixou de fazê-lo, não pode agora usar esta
alegação para eximir-se da responsabilidade. Se este foi o transportador designado
pelo Agente Consolidador, a este cabe a responsabilidade por seus atos e, por
conseguinte ao seu representante no Brasil.
Cabe ressaltar que a operação de "estufamento" do contêiner é normalmente realizada
pelo Agente Consolidador no exterior, cujo Agente Desconsolidador no Brasil é a
empresa autuada. Ainda que assim não fosse, cabia ao transportador, ao receber a
carga, verificar as condições de segurança em que a mercadoria se encontra e se foi
corretamente embalada e/ou acondicionada para o transporte.
Não tendo contestado a ocorrência da avaria apurada pela Vistoria, nem trazidos aos
autos elementos que comprovem que ela se deu ou antes do recebimento do contêiner
ou depois de sua entrega, a simples alegação de não ter participado do enchimento do
contêiner não é suficiente para que o transportador afaste a responsabilidade que lhe
foi imputada.
Pelo exposto, nos termos do art. 28 da Lei 9.611/98, é correta a atribuição da
responsabilidade pela avaria e consequentemente pelo pagamento do respectivo crédito
tributário à autuada, aqui na qualidade de Agente Desconsolidador.
A responsabilidade do representante do transportador ainda está claramente definida
no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966:
(...)
A empresa FIORDE participou do processo de Vistoria Aduaneira atuando como
representante do Agente Consolidador. Assim, está claramente demonstrado que a
autuada responde como representante legal da transportadora internacional emitente
do BL, respondendo solidariamente pela exação.
Por fim, com relação à citação feita pela impugnante do art. 591 do Decreto n°
4.543/2002, esclarece-se que esta disposição, regulamentando o parágrafo único do
art. 60 do Decreto-Lei n° 37/66, e trazida pela impugnante, deve ser compreendida
sob a ênfase da responsabilidade tributária e não pelo agente causador da avaria
apurada, como se ressalta abaixo:
(...)
Portanto, ocorrendo a avaria e esta sendo apurada por autoridade aduaneira, no
momento do lançamento surge o fato gerador do tributo a ser cobrado do responsável
tributário”.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

De fato, consoante o que estabelecia o art. 60 do Decreto-Lei no 37/19662, em sua
redação original vigente à época dos fatos, considera-se dano ou avaria qualquer prejuízo que
sofrer a mercadoria ou seu envoltório e estes devem ser apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em consequência,
deixarem de ser recolhidos.
A apuração da responsabilidade pelos tributos que deixaram de ser recolhidos em
decorrência dos danos era feita por meio do procedimento de Vistoria Aduaneira, extinto
posteriormente com a edição da Lei no 12.350, de 2010. Este procedimento estava
regulamentado pelos arts. 580 a 588 do então vigente Decreto no 4.542/2002 (Regulamento
Aduaneiro)3.
Extrai-se dos artigos transcritos que a Vistoria Aduaneira se destinava a verificar a
ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria estrangeira, a identificar o responsável e a
apurar o crédito tributário dele exigível, podendo ser realizada a pedido do importador, ou de
ofício, sempre que a autoridade aduaneira tivesse conhecimento de fato que a justificasse.
Nos termos do Regulamento Aduaneiro (art. 587), a participação na Vistoria dos
principais intervenientes (depositário, importador e transportador) era mandatória, pois era
justamente durante sua realização que se identificava o responsável pelos danos e se lhe
imputava responsabilidade. Também estava expresso (art. 593) que, o depositário respondia por
avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos causados em
operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos, além de que presumia-se a
responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto. No

2 Decreto-lei no 37, de 1966
“Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e condições que prescrever
o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda
Nacional do valor dos tributos que, em conseqüência, deixarem de ser recolhidos.”

3 Decreto no 4.543/2002
“Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de extravio de mercadoria
estrangeira entrada o território aduaneiro, a identificar o responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira tiver conhecimento de fato
que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado em termo próprio.
(...)
Art. 586. Poderá ser dispensada a realização da vistoria se o importador assumir a responsabilidade pelo
pagamento do imposto de importação e das penalidades cabíveis.
Parágrafo único. A desistência implicará perda de benefício de isenção ou de redução do imposto, na proporção
das mercadorias contidas em volumes extraviados.
(...)
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo ao
responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37,
de 1966, art. 60, parágrafo único).
(...)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por danos
causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou
sem protesto” (grifos nossos).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

caso em tela, houve danos em três unidades de carga que acondicionavam o bem importado e
foram feitas ressalvas pelo depositário, formalizadas nos Termos de Avaria no 081258633, no
08/258727 e no 081258728 (fls. 043).
Compulsando o que consta dos autos, verifico que, ao fim do procedimento de
vistoria, imputou-se responsabilidade ao transportador, como relatado. Observo ainda que o
Laudo Técnico de fls. 090 e ss. identificou o equipamento, constatou a existência das avarias,
apontou as prováveis causas – “má qualidade dos procedimentos de acomodação da carga no
interior do contêiner, resultando em inadequados serviços de estufagem, peação e escoramento”
- e estimou a depreciação do valor - “da ordem de 3%” -, sem comprometimento da operação da
máquina:

A recorrente tem sustentado desde o início do litígio que:
(1) a embarcadora da carga no exterior seria responsável estufagem, peação e
escoramento das mercadorias nos contéineres utilizados para o transporte, o que já
bastaria para isentar sua responsabilidade pelo recolhimento de eventuais créditos
tributários existentes;
(2) o equipamento estaria em condições favoráveis de uso em regime definitivo e
a mercadoria teria sofrido danos irrisórios, não sofrendo nenhum prejuízo a seu
funcionamento, de forma que não há que se falar em crédito tributário oriundo de
tal fato; e
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

(3) o erário público não teria sofrido prejuízo, uma vez que nenhum dos tributos
incidentes deixaram de ser recolhidos.
Bem, não há qualquer dúvida nos autos, a nosso ver, sobre a lisura do
procedimento de vistoria solicitado pelo importador e conduzido pela fiscalização aduaneira em
observância a todos os preceitos legais e normativos, ao fim do qual se imputou responsabilidade
à recorrente.
Também não subsiste o argumento trazido pela empresa de que não seria
responsável pelos tributos que deixarem de ser recolhidos em decorrência da avaria constatada,
sob o argumento de que teria dado causa a esta o embarcador no exterior. Correta, a meu ver, a
avaliação decisão de piso de que a responsabilidade estabelecida pelo art. 60 do Decreto-Lei no
37/1966 deve ser compreendida sob a ênfase da responsabilidade tributária.
O parágrafo único do art. 60 do dispositivo, já transcrito, era expresso no sentido
de que dano ou avaria apurados em processo de vistoria aduaneira imputavam ao responsável
reconhecido pela autoridade aduaneira o ônus de indenizar a Fazenda Nacional pelo valor dos
tributos que, em consequência, deixassem de ser recolhidos.
Contudo, há razão na sustentação feita pela recorrente de que houve o
recolhimento integral dos tributos incidentes sobre o equipamento importado. A Declaração de
Importação (DI) no 08/2038185-8, de 23/12/2008 (fls. 185 a 189), foi registrada com a apuração
e recolhimento dos tributos calculados após a redução prevista em ex-tarifário, sem a
depreciação estimada em 3% sobre o valor da mercadoria (indicado como €750.220,00 na fatura
comercial), vide (fls. 189):

Destaque-se ainda que pode ser observado no campo “Observações” da própria DI
que houve desistência formal da vistoria pelo importador (fls. 186):
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.923 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008920/2008-11

O art. 591 do Decreto no 4.543/2002, transcrito linhas acima, estabelecia que era
do responsável reconhecido pela autoridade aduaneira a obrigação de indenizar a Fazenda
Nacional do valor dos impostos de importação que deixassem de ser recolhidos em função da
avaria, mas ressalvava a possibilidade de dispensa da vistoria pelo importador, desde que este
assumisse a responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação e das penalidades
cabíveis decorrentes da avaria (verbis):
“Art. 586. Poderá ser dispensada a realização da vistoria se o importador assumir a
responsabilidade pelo pagamento do imposto de importação e das penalidades cabíveis.
Parágrafo único. A desistência implicará perda de benefício de isenção ou de redução
do imposto, na proporção das mercadorias contidas em volumes extraviados”.
Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela, como visto.
Nesse sentido, tendo em conta a desistência formal do importador e o
recolhimento integral dos tributos incidentes na importação, não há que se falar em indenização à
Fazenda Nacional do valor do imposto que deixar de ser recolhido, de forma que, em meu
entender, deve ser tornado insubsistente o Auto de Infração lavrado para sua cobrança.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital